Tribunal: TJDFT
Processo: 0737899-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Processo Civil. Embargos de declaração. Bem imóvel. Aquisição posterior à penhora. Omissão não configurada. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, segundo o embargante, teria sido omisso na análise acerca da cronologia dos fatos, alegando que a aquisição do bem imóvel teria ocorrido antes da sua penhora.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em determinar se o acórdão embargado deixou de enfrentar questão essencial ao julgamento da apelação, relativa às datas de aquisição do bem e de realização da penhora.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado encontra-se bem fundamentado, tendo devidamente apreciado os fatos questionados, afirmando que a aquisição do bem ocorreu em
momento muito posterior à distribuição da ação, ao pedido de cumprimento de sentença, bem como ao deferimento da penhora.
4. Os embargos de declaração não são via adequada para reexame de matéria já decidida, especialmente quando não há vícios a serem sanados.
IV.Dispositivo 5. Embargos conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.